Tribunal: CARF
Processo: 10840.723615/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.723615/2018-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
WLADEMIR DOMINGOS RUSSI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723615/2018-15
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723615/2018-15

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2017, no qual se apurou: Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Sobre Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente em Serviço.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/05) foi julgada Improcedente pela 4a Turma
da DRJ/CGE (e-fls. 37/40).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/01/2019 (e-fls. 52), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/02/2019 (e-fls. 47/51) alegando, em apertada
síntese, que no ano calendário 2016 satisfazia plenamente a condição de aposentado e de
portador de moléstia grave, fazendo jus à isenção do Imposto de Renda.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, o Colegiado a quo manteve as infrações em litígio por não ter
o contribuinte demonstrado a sua condição de aposentado no ano calendário 2016, objeto do
lançamento. Cabe reproduzir os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 40):
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723615/2018-15

No caso vertente, o interessado atende a segunda condição, uma vez que comprova ser
portador de moléstia grave.
No entanto, o critério objetivo não foi atendido. A natureza do rendimento não se
enquadra nos termos legais.
Conforme consulta ao Dossiê no 10010.016990/0318-51, através do Termo de Intimação
Fiscal no 2017/242032960808390 (f. 03), o contribuinte foi intimado a apresentar,
dentre outros documentos, cópia autenticada da publicação do ato concessivo da
reforma, pensão ou da aposentadoria, mas não o fez, o que resultou no presente
lançamento.
O contribuinte afirmou em sua impugnação que seria aposentado no ano-calendário
2016, mas igualmente não trouxe a comprovação.
Nos Dossiês no 10100.005940/0717-17, 10100.005943/0717-42 e 10100.005941/0717-
53, referentes aos anos calendário 2013, 2015 e 2014, igualmente foi intimado a
apresentar, dentre outros documentos, cópia autenticada da publicação do ato
concessivo da reforma, pensão ouo da aposentadoria, mas não o fez.
Conclui-se que o contribuinte não reúne as condições impostas pela legislação para
fazer jus à isenção pleiteada, visto que não comprova ser aposentado no ano-calendário
objeto do presente processo e, por ausência de amparo legal, referido benefício fiscal
não se estende aos proventos oriundos de agência reguladora.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado não traz nenhum elemento de prova
complementar com o intuito de suprir a exigência apontada no julgamento de primeira instância,
não merecendo reforma o acórdão recorrido.
Como já exposto neste voto, para que o contribuinte faça jus à isenção pleiteada,
os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão, o que não restou comprovado no presente processo. Trata-se de requisito essencial para
o reconhecimento do benefício, não podendo ser afastado por este Colegiado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 60
DF CARF MF
Original